Tribunal: TJES
Processo: 5006028-60.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006028-60.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006028-60.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO VERIFICADA
– RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A busca e apreensão realizada pautou-se em fundada evidência do cometimento de crime dentro do imóvel, conferindo legalidade ao ingresso no imóvel
. 2 – Diante do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Precedentes STJ. 3
– Improcedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006028-60.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por BRUNO GONÇALVES DA SILVA

em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000060-68.2023.8.08.0001, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o revisionante pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Emergem dos autos, que servem de base para a presente denúncia, que os denunciados LUIZ HENRIQUE VALADÃO DA SILVA e BRUNO GONÇALVES DA SILVA, agindo de forma livre c consciente, praticaram as condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n* 11.343/06.

Narram os autos do inquérito policial em epigrafe que, no dia 13 de janeiro de 2023, durante a operação "sentinela isolada" a força tática fora acionada para um patrulhamento nas proximidades da residência do denunciado BRUNO GONÇALVES DA SILVA, após informação de que o acusado LUIZ HENRIQUE VALADÃO DA SILVA constantemente se encontrava com outros usuários de drogas após visitas à casa de BRUNO, e que posteriormente, LUIZ, retornava a residência de BRUNO, levantando comportamentos suspeitos de venda ilícita de entorpecentes.

Ato contínuo, foi realizado um cerco policial onde lograram êxito na abordagem ao acusado LUIZ, ocasião em que encontraram 01 (um) papelote com 06 (seis) gramas de cocaína que, conforme indicou o próprio denunciado LUIZ, seria entregue a uma terceira pessoa por ordem do acusado BRUNO.

Diante do ocorrido, atesta o IP em questão que a equipe policial se dirigiu até a residência de BRUNO, e ao questioná-lo sobre a droga, o mesmo confessou ser de sua posse, afirmando que, além do papelote acima citado, possuía, também, outros entorpecentes, que, após buscas policiais, detectou-se como: 241 (duzentos e quarenta e uma) gramas de maconha, 20 (vinte) gramas de substância análoga a haxixe. (01) um papelote de cocaína, (01) uma balança de precisão, enorme material de embalo de entorpecentes, a quantia em dinheiro de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), 03 (três) aparelhos celulares, e (01) um kit contento (01) um pedaço de maconha atrelado a um pacote de ceda, possivelmente para confecção de cigarros.

Vale salientar que, não é a primeira vez que o denunciado BRUNO é abordado nessas condições, inclusive já esteve preso justamente pela prática do crime em tela, tráfico de entorpecentes..”

Inicialmente, o revisionante pugna pela anulação das provas obtidas, ao argumento de que não se verificaram as fundadas razões para o ingresso na residência.

Em que pese a tese ventilada, entendo que não merece acolhida.

Conforme se depreende do caderno processual, os policiais militares obtiveram informações no sentido de que o revisionante, por intermédio de outra pessoa, comercializava drogas para os usuários da região.

Chegando ao local, os policiais militares lograram êxito em abordar o corréu do revisionante, oportunidade em que apreenderam droga em sua posse, a qual, segundo o comparsa deveria ser entregue a uma pessoa a mando do ora requerente.

Verifica-se, pois, que neste momento, os policiais militares, pautados em fundadas razões acerca da comercialização das drogas, adentraram no imóvel em que estava o revisionante e lograram êxito em apreender mais drogas, balança de precisão, materiais para embalo das substâncias entorpecentes.

Ora, diferente do que alega a defesa do revisionante, o fato de ter sido comunicado que a droga encontrada com Luiz Henrique deveria ser entregue a outra pessoa, a mando de Bruno, já permite concluir pela existência de fundadas razões para o ingresso na residência.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE POR VIOLA ÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. APENADO NÃO ADMITIU ATOS CONFIGURADORES DO TIPO CRIMINAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito ( RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, em sede de Revisão Criminal, antes da entrada no imóvel, havia informações advindas do setor de inteligência da Polícia Militar no sentido da prática de tráfico de entorpecentes na residência do então corréu Maicon, onde foi feita campana policial, e no sentido de que o paciente seria o fornecedor de entorpecentes para Maicon.

Somado a isso, constatou-se que o resultado do prévio monitoramento policial foi no sentido da apreensão de entorpecentes com um usuário de drogas, logo após a comercialização, e da chegada do paciente no local durante a abordagem. Assim, antes da entrada dos policiais na residência do paciente, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio.
4. Para concluir em sentido diverso, nos moldes pretendidos pela combativa defesa, seria indispensável o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação já transitada em julgado e mantida pela Corte local em sede de Revisão Criminal. 5. Consoante o Enunciado n. 630 da Súmula desta Corte Superior: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. No caso, o paciente apenas admitiu a posse das drogas para uso próprio, mas não para a traficância, motivo pelo qual não faz jus à atenuante genérica da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 806581 SC 2023/0067651-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Diante tais elementos, não vejo como acolher a tese defensiva.

No que se refere ao pedido de retificação do regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena definitiva em 5 anos de reclusão, o que, em tese permitiria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Contudo, observa-se que reconhecida a circunstância agravante da reincidência, o que, na forma do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal, permite a fixação em regime inicial mais gravoso. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. 1. O regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 769929 SC 2022/0286233-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Diante das razões acima expostas, julgo improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o entendimento do E. Relator.